Tribunal: TJDFT
Processo: 0751670-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751670-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRANI DA ROCHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA movida pela agravada, IRANI DA ROCHA SILVA, processo n. 0713825-07.2024.8.07.0018, na qual determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa. Eis a r. decisão agravada (ID 217093763 da origem): “DA PARCELA INCONTROVERSA Diante da notícia da interposição do Agravo de Instrumento mencionado acima, o pedido outrora apresentado pela parte credora, ao ID no 213647580, comporta deferimento. Diferentemente do quanto alegado pelo Distrito Federal, há parcela incontroversa nos autos. Tanto é que apresentou cálculos dos valores que entende como devidos. Outrossim, a inexigibilidade alegada em sede de impugnação, e afastada pelo Juízo na Decisão de ID no 211274409, já havia sido analisada e afastada na fase cognitiva. Não obstante, o C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) (g.n.) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. (g.n.) Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E A ELES DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reconhecer a omissão alegada e, por conseguinte, DEFERIR o pedido de expedição de requisitórios referentes às parcelas incontroversas dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 210329954), observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Em síntese, diz que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença discutindo a inexigibilidade da obrigação, por isso não haveria parcela incontroversa. Diz que o título judicial em questão envolve “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, “para que a r. Decisão que determinou expedição de requisitórios sobre os valores incontroversos seja cassada ou reformada a fim de que respeite o Tema n° 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, aguardando-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0747933-19.2024.8.07.0000.” Isento o recolhimento de preparo. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do direito. ́ O STF, no processo paradigma o RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Deflui-se dos autos que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento contra a decisão de impugnação ao cumprimento da sentença em que se discute a suposta inexigibilidade do título judicial (AI 0747933-19.2024.8.07.0000), e contra referida decisão não há notícia da interposição de recurso. Ademais, quanto a parcela incontroversa, denota-se dos autos de origem que, no ID 210329955, a própria parte ora recorrente apresenta cálculo em que aponta excesso de execução, indicando, neste caso, o que entende ser o valor devido. Confira-se: “(...) Informamos que o montante de R$ 146.624,24, ID 204470075, apontado pela parte é SUPERIOR ao encontrado por esse Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, no valor de R$ 2.639,14.(...)” Logo, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois o pagamento em questão será por precatório, por isso, de certo que levará bem mais tempo que o necessário ao exame do mérito do presente recurso, que tem rito bastante célere. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator